Tribunal: STF
Processo: RE 1246551
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
O Ministro Marco Aurélio, ao analisar o ARE 905.782/RJ, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no RE 603.580-RG/RJ (documento eletrônico 26).
    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal (documento eletrônico 40). Este apelo extremo admitido foi distribuído para a minha relatoria em 26/11/2019. Passo à análise do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo inominado na apelação. Revisão de pensão por morte. Servidor. Pensão. Filha em estado de invalidez. Direito à pensão integral. A questão encontra-se sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, que determinou a aplicação da legislação em vigor na época da data do óbito do ex-servidor. Súmula nº 340 do STJ. Servidor que faleceu após a vigência da EC nº 47/2005. Inteligência do 3º e parágrafo único da EC nº 47/2005. Diante do princípio tempus regit actum, aplica-se à hipótese vertente o disposto no artigo 29, inciso I da Lei 285/79, com a redação dada pela Lei nº 4.320/2004. Agravo inominado desprovido. Art.557, §1º, do CPC” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 40, § 7° e § 8°, da mesma Carta, sob o argumento de que o instituidor da pensão por morte faleceu após a Emenda Constitucional 41/2003, motivo pelo qual a pensionista recorrida não faz jus à integralidade e à paridade remuneratória.
     A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 35). Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “Apelação. Revisão de pensão por morte. Servidor. Pensão. Filha em estado de invalidez. Direito à pensão integral. A questão encontra-se sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, que determinou a aplicação da legislação em vigor na época da data do óbito do ex-servidor. Súmula nº 340 do STJ. Servidor que faleceu após a vigência da EC nº 47/2005. Inteligência do 3º e parágrafo único da EC nº 47/2005. Diante do princípio tempus regit actum, aplica-se à hipótese vertente o disposto no artigo 29, inciso I da Lei 285/79, com a redação dada pela Lei nº 4.320/2004. O acórdão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro, foi publicado no dia 06.02.2015, ou seja, há quase seis meses anteriores à data da publicação do Tema nº 396 do STF (04.08.2015), inexistindo, portanto, violação do julgado à Tese firmada pelo C.STF. Por outro lado, a Repercussão Geral, no RE 603.580, foi reconhecida no dia 06.05.2011, quando vigente o CPC/73, não havendo decisão da Suprema Corte, determinando a suspensão dos processos pendentes. Manutenção do acórdão recorrido” (pág. 1 do documento eletrônico 37).
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal. 
    A pretensão recursal merece parcial acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), de minha relatoria, firmou orientação no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7° da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (art. 40, § 7°, I, da CF). Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 
    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.
    Verifico, portanto, que Tribunal de origem divergiu parcialmente do entendimento desta Corte, uma vez que a recorrida não tem direito à integralidade da pensão.
    Isso posto, com base no art. 557, § 1°-A, combinado com o art. 543-B, § 4°, ambos do Código de Processo Civil/1973, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento apenas para afastar o direito da pensionista recorrida à integralidade da pensão.
     Honorários a serem fixados pelo Juízo de origem, nos termos da legislação processual.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator